Tribunal: TJBA
Processo: 8035151-36.2024.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: EMBARGOS DE DECLAÇÃO NO PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n. 8035151-36.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial EMBARGANTE: ESTADO DA BAHIA EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA EMBARGADO: MUNICÍPIO DE PINDAÍ Advogado(s): TIAGO GUIMARÃES DE SOUZA Relator: Des. Pedro Augusto Costa Guerra ACORDÃO EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. CONVÊNIO PARA FESTEJOS JUNINOS. MODULAÇÃO DE EFEITOS. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS. I - Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo Estado da Bahia (ID 90756648) e pelo Ministério Público do Estado da Bahia (ID 90891692) contra o acórdão proferido no julgamento da Ação de Procedimento Comum (ID 90394056). O acórdão julgou procedente o pedido do autor, mantendo a tutela de urgência que dispensou a exigência de regularidade fiscal para a celebração de convênio, aplicando a modulação de efeitos (art. 927, § 3º, do CPC). Os embargantes sustentam a existência de omissão e de contradição no julgado, argumentando que a decisão não deveria ter protegido a situação do Município com base em jurisprudência superada, apontando violação ao artigo 25, § 3º, da Lei de Responsabilidade Fiscal. Requerem a atribuição de efeitos modificativos ao recurso e o prequestionamento da matéria. II - Os Embargos de Declaração são um recurso de fundamentação restrita. Eles são cabíveis exclusivamente para sanar ambiguidades, obscuridades, contradições ou omissões presentes na decisão judicial atacada. A constatação de vício que autoriza o uso desta via recursal restringe-se à falha de natureza interna da decisão, não servindo para sanar supostas divergências entre o entendimento adotado pelo órgão julgador e a interpretação dos fatos defendida pela parte. III - O acórdão questionado não apresenta qualquer vício. A decisão fundamentou de maneira detalhada e transparente as razões que conduziram à manutenção da tutela e à procedência da ação. Ficou expressamente registrado no acórdão que, em prestígio à segurança jurídica e à proteção da confiança, a alteração do entendimento jurisprudencial do Tribunal sobre a matéria não deve retroagir para prejudicar atos consolidados sob a orientação anterior, configurando a correta aplicação da modulação de efeitos prevista no Código de Processo Civil. IV - Os questionamentos formulados pelos embargantes evidenciam apenas o inconformismo com a conclusão adotada pelo colegiado e a clara intenção de promover o reexame do mérito da causa. Os embargos de declaração são uma via processual inadequada para essa finalidade. A tentativa de rediscutir os fundamentos jurídicos que embasaram a procedência do pedido, sob o pretexto de prequestionamento, esbarra na ausência dos requisitos legais exigidos para o cabimento do recurso. V – EMBARGOS REJEITADOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8035151-36.2024.8.05.0000, tendo como EMBARGANTES o ESTADO DA BAHIA e o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, e como EMBARGADO o MUNICÍPIO DE PINDAÍ. ACORDAM os Desembargadores componentes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões adiante apresentadas.